Tribunal: TJBA
Processo: 0516903-16.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0516903-16.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA Advogado(s): ADRIANO ALMEIDA FONSECA, MARIANA DA RESSURREICAO BARROS APELADO: DIEGO PEREIRA QUEIROZ e outros Advogado(s):WALSANNE LUSTOSA SANTANA FARIAS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Recurso de embargos de declaração interposto contra acórdão que manteve a sentença de procedência em ação de indenização por danos materiais e morais em face de construtora, decorrentes de vício de construção (obstrução em tubulação de esgoto por objeto estranho deixado na obra) que resultou em alagamento de apartamento recém-adquirido. O embargante alega omissão e contradição em relação à análise do dano material, nexo causal e fundamentação do quantum indenizatório por dano moral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado (i) incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a suficiência das provas do dano material e do nexo causal, não afastando teses de causas alternativas, e (ii) foi omisso na fundamentação do valor fixado para a indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. Não há omissão ou contradição no acórdão no tocante aos danos materiais e ao nexo causal, pois a decisão analisou expressamente o conjunto probatório (notas fiscais, recibos e fotografias) e concluiu pela suficiência da prova do dano e pela existência de vício oculto de construção (garrafa plástica na tubulação, admitida pela equipe da ré) como causa do alagamento, atraindo a responsabilidade objetiva da construtora (art. 12 do CDC). 4. O acórdão afastou as alegações de mau uso, intervenção de terceiros ou falha interna, por entender que a prova do vício de construção é suficiente para estabelecer o nexo causal, cabendo à construtora, e não o fazendo, o ônus de desconstituir o fato constitutivo do direito dos autores. 5. Inexiste omissão na fundamentação do dano moral, pois o acórdão destacou as circunstâncias específicas do caso (inundação por esgoto em imóvel novo, com criança de colo e móveis danificados) para caracterizar o dano moral in re ipsa, e considerou o quantum indenizatório de R$ 10.000,00 razoável e proporcional ao dano e ao duplo caráter (compensatório e pedagógico) da indenização. 6. A alegação de omissão ou contradição revela mero inconformismo com a valoração da prova e a conclusão do julgamento, o que é vedado em sede de embargos de declaração, que não se prestam ao reexame do mérito. 7. O pedido de condenação da embargante por litigância de má-fé é rejeitado, porquanto a interposição do recurso, ainda que visando a rediscussão do mérito e o prequestionamento, não demonstra, por si só, o caráter inequívoco de má-fé processual. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nem ao inconformismo com a valoração da prova, quando o acórdão embargado analisa, de forma clara e fundamentada, as questões postas em julgamento, rechaçando, ainda que implicitamente, as teses contrárias." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26.03.2025; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0516903-16.2015.8.05.0001, em que figura como embargante CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA e como embargado(s) DIEGO PEREIRA QUEIROZ e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.